Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1009158-84.2020.811.0000
RECORRENTE: EVANDRO STÁBILE
RECORRIDO: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo (id 78131994) interposto por EVANDRO STÁBILE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 69133458):
AGRAVO INTERNO – AÇÃO ORIGINÁRIA – “PRONUNCIAMENTO DE NULIDADE DE SENTENÇA” – MEIO INEXISTENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO – AUTUAÇÃO COMO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DO PEDIDO PARA FUNDAMENTÁ-LO - RATIFICAÇÃO DO AJUIZAMENTO PELO ART. 93, IX, DA CF – PROCEDIMENTO SEM PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – HIPÓTESE DO ARTIGO 485, I, DO CPC – INICIAL INDEFERIDA – JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA – FATO NOVO - AUSÊNCIA - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não apresentado fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a inicial e o benefício da justiça gratuita.
(TJ-MT 10091588420208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)
Opostos embargos de declaração (id 70710489), estes foram rejeitados (id 74937458).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Agravo Interno, interposto por EVANDRO STÁBILE contra a decisão monocrática de id 49419973 que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485 do CPC.
O recorrente alega a violação aos artigos 93, inc. IX, da Constituição Federal, 98, 99, 140 e 489, §1o, do Código de Processo Civil, 166 a 169 e 185, do Código Civil, bem como aos artigos 79-A, B, C, D, 98 e 99, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (id 78140493).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 78358712).
Sem contrarrazões (id 83179953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não conheço da alegada vulneração do art. 1022 e 489 do CPC/15. Nas razões do especial o recorrente argumenta que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia, o que atrai, de forma inarredável, a exegese da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". 2. A matéria referente ao art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ). 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1508542 SP 2019/0145746-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)
In casu, quanto à alegada ofensa aos artigos 166 a 169 e 185, do Código Civil e 140, do Código de Processo Civil, verifica-se que o conteúdo normativo dos dispositivos não foi abordado no acórdão, razão pela qual a matéria não está prequestionada.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. Esta Corte tem entendimento de que somente é permitida a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) (g.n)
Assim, diante da ausência de prequestionamento, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar os preceitos legais tidos por violados, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF. 3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1545403 SP 2019/0209710-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)
In casu, embora tenha alegado a violação aos artigos 98, 99 do Código de Processo Civil o recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a suposta contrariedade e de que maneira teria ocorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Além disso, quanto a alegação de afronta ao artigo 489, § 1o do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que caracteriza a deficiência na fundamentação recursal e também atrai o óbice da aludida súmula e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.082.463/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 1o/2/2019). (...)
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1097369 RS 2017/0104214-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)
Com efeito, no que se refere à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão neste ponto.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, é possível afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É descabida, em recurso especial, a análise de violação da norma de regimento interno de Tribunal, aplicando-se, por analogia, a Súmula 399/STF. 2. É defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação da legislação local. Inteligência da Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1514852 CE 2019/0161062-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2019)
Com efeito, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação aos artigos 79-A, B, C, D, 98 e 99, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é incabível em sede de recurso especial, pois não se enquadra no conceito de norma federal.
Portanto, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça